Tribunal: TJBA
Processo: 8046752-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046752-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CLAUDIA DO BOMFIM MARINHO MACEDO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DO ATO APOSENTADOR COMO ATO JURÍDICO PERFEITO AGITADAS PELO ESTADO DA BAHIA EM SEDE DE INTERVENÇÃO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO QUADRO ATIVO. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO DE 84 (OITENTA E QUATRO) MESES NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PM NA PATENTE, COM VISTAS A ASCENDER AO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE). CRITÉRIO EXPRESSAMENTE DITADO PELO ART. 134, § 1º, ALÍNEA ‘B’ C/C § 2º, ALÍNEA ‘F’, DA LEI Nº 7.990/2001. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA PROMOÇÃO DA IMPETRANTE PARA A PATENTE DE 1º TENENTE PM NA ATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, DETERMINANDO A PROMOÇÃO DA IMPETRANTE PARA A PATENTE DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DA PATENTE SUPERIOR NA INATIVIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça agitada pelo ESTADO DA BAHIA em sua intervenção, tendo o beneplácito sido concedido com base em prova atualizada de limitação econômica da requerente, bem como em conformidade com o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, não comportando alterações. 2. Também não comporta acolhimento a preliminar do ato aposentador como ato jurídico perfeito, eis que se trata de policial militar que integra o quadro de ativos da corporação, razão pela qual não merece amparo pois desprovida de fundamento. Preliminar rejeitada. 3. No mérito, não se afigura razoável que a impetrante, 1º Sargento PM na atividade, tenha passado mais de 84 (oitenta e quatro) meses na referida patente, exercendo, na prática, a função de 1º Tenente PM, com o recebimento da CET inerente à função, além do pagamento da substituição pertinente e seja preterida em suas promoções, de maneira que será conduzida à inatividade sem a devida promoção. 4. Apesar dos limites na atuação judicial na seara dos atos administrativos, competindo à Administração Pública a análise do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da promoção, diante da omissão reiterada dos impetrados, que não promovem os policiais militares na ativa à patente à qual deveriam ocupar, preterindo-os da promoção, apesar de preenchidos todos os requisitos, violando frontalmente o Princípio da Legalidade, compete ao Judiciário, verificado o direito líquido e certo, evidenciado com a prova pré-constituída acostada, sanar a falha e determinar a promoção da impetrante à patente de 1º Tenente PM, com recebimento de vencimentos de Capitão PM quando conduzida à reserva remunerada. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046752-73.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, ANA CLAÚDIA DO BONFIM MARIA MACEDO, e, como impetrados, o Ilmoº Sr. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator